Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738608-88.2022.8.07.0000 Agravante Fábio Fontes Estillac Gomez Agravado Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Fontes Estillac Gomez contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 141236068 do processo de referência) que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva movida por Wellington Ferreira de Oliveira em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0715774-37.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido do patrono do exequente para reserva de honorários contratuais, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 138859232, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo o valor indicado na planilha de ID 138859229. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF no 34.163, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). O patrono do autor requereu o destaque dos honorários contratuais para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com a mesma identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de reserva do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV, razão pela qual indefiro o pedido. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 138859228) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. O agravante, patrono do exequente nos autos de origem, pugna pela reforma da citada decisão, aduzindo que os honorários contratuais devidos ao advogado da parte possuem natureza alimentar e que os honorários contratuais acordados entre a parte e seu patrono devem ser pagos no momento do pagamento do precatório/RPV, desde que observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Aponta que a hipótese dos autos, o contrato de prestação de serviço entre o Exequente do processo e seu patrono é expresso no que tange a autorização de pagamento dos honorários advocatícios, por destacamento mediante RPV. Acrescenta que a jurisprudência entende pela viabilidade do destaque dos honorários contratuais desde que o contrato seja juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento do precatório ou requisição de pequeno valor. Defende que o valor de R$ 356,90 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) deve ser destacado, mediante RPV, do valor principal devido ao exequente do cumprimento de sentença. Ao final, requer: 1. O recebimento, processamento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15; 2. O seu provimento para reformar a decisão recorrida e assim autorizar o destaque dos honorários contratuais em favor do Agravante, como requerido na exordial do procedimento executório. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 41287713). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora